Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751223-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORDEIRO LUCENA AGRAVADO: GUERRA BUSINESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA CORDEIRO LUCENA contra a decisão proferida pelo juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de embargos à execução propostos pela agravante (autos 0737009-82.2020.8.07.0001), no seguinte teor: “Trata-se de pedido liminar para cancelamento do protesto. Narra a parte embargante que recebeu boleto de cobrança bancária enviado pela Embargada, decorrente do protesto de Contrato de Honorários Advocatícios. Segundo este, a Embargante deveria pagar à Ré o montante de R$ 3.274.517,01 (três milhões duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e dezessete reais e um centavo) até o dia 16 de outubro de 2020. Narra ainda, que tal protesto foi indevidamente realizado, haja vista o contrato em questão ser objeto de discussão nos Autos no 0718215- 13.2020.8.07.0001 em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Assim, requereu o cancelamento imediato do protesto. E o relato necessário. Decido. Embora a executada afirme que teria havido "protesto do Contrato de Honorários Advocatícios", vê-se no ID76696883 - página 74 que o exequente não protestou o contrato havido entre as partes, mas a certidão expedida por este Juízo. Na hipótese vertente, a despeito do contrato objeto da execução ser objeto de discussão nos autos no 0718215- 13.2020.8.07.0001 em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, não configura-se hipótese do cancelamento do protesto. O CPC/2015 previu expressamente a possibilidade do protesto de decisão judicial transitada em julgado, perante os Tabelionatos de Protesto (art. 517), que deve ser providenciada pelo credor. Com efeito, a aplicação subsidiária do artigo 517, § 1o, do CPC/2015 ao procedimento executivo tem previsão no artigo 771 do CPC. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, em sede de liminar determinar o cancelamento do protesto efetivado. Ademais, a caução oferecida pela parte interessada não corresponde ao valor do débito em discussão. Ante o exposto, indefiro, a medida liminar pleiteada pela parte embargante. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Cumpre ressaltar que o imóvel ofertado pela embargante foi avaliado em valor abaixo do valor da causa. (ID76696865) Ademais, a garantia do juízo para fins de suspensão da execução abrange o valor principal e seus consectários inclusive honorários advocatícios. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID 21890216), a agravante alega que: “Foi proferida a Decisão de ID76813728, a qual indeferiu o pleito de cancelamento do protesto efetivado em sede de liminar, bem como deixou de receber os Embargos opostos com efeito suspensivo sob a alegação de que o imóvel ofertado como garantia teria sido avaliado em valor inferior ao valor da causa. ( ) A decisão agravada impôs grave ônus à Agravante, pois esta se encontra na iminência de ser submetida à constrição de vultosa quantia, uma vez que no Processo de Execução, foi deferido o prosseguimento com medidas constritivas, iniciando-se pela pesquisa Sisbajud e Renajud. Conforme já demonstrado nos Autos, a penhora de valores e bens prejudicaria gravemente a Agravante, pois esta é responsável por administrar todo o Grupo Econômico IESGO, o que engloba o pagamento de inúmeros funcionários, a manutenção dos espaços físicos e do sistema informatizado, bem como por arcar com uma série de dívidas, as quais foram elencadas nos Autos dos Embargos à Execução e representam vultoso valor. Logo, a concessão do efeito suspensivo é a medida que se impõe. Em primeiro lugar, é de suma importância destacar o teor do art. 805 do Código de Processo Civil, o qual pontua o Princípio da Menor Onerosidada. ( ). O supracitado artigo garante que a execução seja a menos gravosa possível para o Executado. No caso em tela, a Executada, ora Agravante, ofereceu caução idônea (imóvel no valor de R$ 2.710.000,00 –dois milhões e setecentos e dez mil), e a complementou em seguida (com mais dois imóveis nos valores de R$ 2.210.000,00 –dois milhões duzentos e dez mil reais –e R$ 527.000,00 quinhentos e vinte e sete mil reais), de modo que ofereceu como garantia valor muito superior ao valor da causa. Inclusive, acostou também, na mesma oportunidade, Certidão de Inteiro Teor de cada um dos imóveis oferecidos em garantia, comprovando-se, assim, que os referidos bens se encontram totalmente livres e desembaraçados, podendo, portanto, serem aceitos como garantia. A despeito disto, a Decisão Agravada optou por indeferir o pleito tanto com relação ao cancelamento, quanto no que tange à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos. ( ) Diante de todo o exposto, é imperioso que se reconheça que a Decisão Agravada se equivocou gravemente, pois desconsiderou caução idônea e em valor apto a ensejar o cancelamento liminar do protesto e conceder efeito suspensivo aos Embargos opostos. Ademais, é evidente que, ao proceder desta maneira, a Decisão Agravada desrespeitou tanto o art. 805 do CPC quanto a jurisprudência pátria.” Por fim, requer: “a)Que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender o efeito da decisão impugnada e conceder a liminar pleiteada para determinar o cancelamento do protesto e deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos; b)Que o recurso seja conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade; c)Que seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada, nos termos descritos no presente recurso; d)A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e)A juntada das peças que instruem o agravo, quais sejam: petição inicial dos Embargos à Execução, Decisão Agravada, certidão comprobatória da tempestividade, procurações de ambas as partes e cópia integral do processo.” Preparo recolhido (ID 21890227). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o cancelamento do protesto e o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Como bem destacado na decisão agravada, o protesto contra o qual se insurge a agravante foi levado a efeito nos termos do art. 517 do novo Código de Processo Civil, que expressamente prevê protesto extrajudicial de decisão judicial. No caso, admitida a execução (ID 72848938 – autos da Execução), o credor estava autorizado a fazer uso da certidão emitida pela Secretaria do Juízo para fins de protesto no Cartório de Ofício de Notas e Protestos e demais cadastros de proteção ao crédito, como, de fato, fez. Assim, o protesto só poderá ser cancelado com a extinção da execução ou com sua suspensão, o que não ocorreu no caso. No tocante a efeito suspensivo, dispõe o CPC, no art. 919, caput e § 1o que embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso dos autos, como bem definido pelo Juiz, a priori, não satisfeitos mencionados requisitos, porquanto caução oferecida que é inferior ao valor do débito. Consta da planilha de cálculo acostada nos autos da execução (ID 77365574) que valor do débito atualizado é de R$ 3.997.953,51 (três milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), enquanto que o imóvel (matrícula 43.506, Registro de Imóveis de Formosa-GO) ofertado como caução pela agravante estava avaliado em R$ 2.664.000,00 (dois milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil reais), conforme certidão e avaliação - ID 76695678. Desse modo, não demonstrada a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução. Nesse sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se o agravado/embargante se limitou a pedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de dano grave ou de difícil reparação e ausente a prestação de suficiente garantia do Juízo, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. A reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo sem estarem presentes os requisitos para tanto é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1298798, 07278736420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INDUÇÃO A ERRO. PJE. PROVA. ART. 197 DO CPC. PERDA DE PRAZO. JUSTA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 197 do Código de Processo Civil estabelece que "os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade." E o parágrafo único do dispositivo complementa que "nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o". 2. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1297132, 07021261520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora